Tribunal: TJBA
Processo: 0337955-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337955-23.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON ALVES COSTA Advogado(s): SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VALIDADE DO CUSTO EFETIVO TOTAL CET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação revisional de contrato bancário ajuizada com pedidos de revisão de cláusulas contratuais, alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios, capitalização mensal e encargos acessórios. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Recurso de apelação interposto pela parte autora visando à reforma da sentença, sustentando abusividade nas taxas aplicadas e a necessidade de declaração de nulidade de cláusulas contratuais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato em relação à média de mercado; (ii) a validade do custo efetivo total (CET) e a adequação das cláusulas contratuais aos princípios de boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a análise concreta da taxa pactuada em relação à média de mercado vigente. No caso concreto, as taxas de juros remuneratórios anuais e o CET estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não havendo evidência de abusividade ou desequilíbrio contratual. A análise do contrato evidencia a transparência e especificação clara dos encargos financeiros, afastando presunção de onerosidade excessiva. Entendimento reiterado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, destacando que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais de abusividade manifesta, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença apelada por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "As taxas de juros remuneratórios e o custo efetivo total (CET) abaixo da média de mercado afastam presunção de abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta de onerosidade excessiva para autorizar a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 11; art. 98, § 3º. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. STJ, AgInt no AREsp nº 2091280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0337955-23.2013.8.05.0001, apelante JEFFERSON ALVES COSTA e apelado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.